Tribunal: STF
Processo: Rcl 50120
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Penal. Reclamação. Tema 280/RG. Ausência de fundadas razões. Impossibilidade de análise do material fático-probatório dos autos.



1. Firmada a premissa de que não houve, no caso, fundadas razões para entrada no domicílio, a única forma de superar o ato reclamado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Precedentes.



2. Reclamação a que se nega seguimento.



    1.  Trata-se de reclamação, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás, com fundamento no art. 102, I, l, da CF; art. 988, II, do CPC/15; em face de decisão nos autos 0174557-65.2017.8.09.0091, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que supostamente aplicou de forma errada o entendimento firmado por esta Corte, no julgamento do Tema 280-RG - RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    2.  O autor informa que, em apelação, o Tribunal reclamado reformou a sentença condenatória. Relata que o Tribunal de origem assentou que não havia justa causa que autorizasse a entrada dos policiais militares sem mandado no domicílio da reclamada, o que acarretou na nulidade das provas, e consequente absolvição. Sustenta que, para essa conclusão, foram desconsideradas provas contundentes de que havia situação de flagrância, o que diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 280-RG.



    3. O órgão reclamado prestou informações (doc. 19).



    4. A Procuradoria-Geral da República opina pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 21):



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO POR POLICIAIS SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ENTRADA FORÇADA LEGÍTIMA. ELEMENTOS FÁTICOS SUFICIENTES PARA RESPALDAR O INGRESSO NO DOMICÍLIO. TEMA 280/STF. - Parecer pela procedência da Reclamação. 



    5. É o relatório. Decido.



    6. A reclamação dirigida ao STF só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária.



    7. No caso dos autos, houve o esgotamento das instâncias ordinárias, porém não vislumbro teratologia capaz de infirmar a decisão atacada. O autor alega que o acórdão recorrido aplicou de forma errada o entendimento firmado por esta Corte, no julgamento do Tema 280-RG - RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes. Na oportunidade, por maioria de votos, foi fixada a tese de que:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    8. O acórdão reclamado, por sua vez, com fundamento no material fático probatório dos autos, decidiu pela ausência de fundadas razões que justificassem a entrada no domicílio sem o devido mandado judicial. O julgado restou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PROCESSUAL. ILICITUDE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XI, CF/88. ABSOLVIÇÃO. 1. Um processo penal efetivamente garantidor deve trazer ínsita a certeza de que ao acusado, apesar do crime supostamente praticado, deve ser garantido o usufruto de seus direitos previstos especialmente na Constituição Federal/88. 2. Revelam-se inadmissíveis os elementos probatórios a que os órgãos estatais somente tiveram acesso em razão da prova originariamente ilícita. PARECER DESACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ABSOLVER A RÉ EM RAZÃO DA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO. 



    9. Especificamente quanto à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 280 – RG, veja-se o seguinte trecho do acórdão reclamado (doc. 5, fls. 5)



    (…)



    Então repito a pergunta: Qual foi a situação de flagrância que levou os policiais a entrarem sem determinação legal na casa da ré PATRÍCIA? 



    Ávida pela resposta, busquei-a em todo o caderno processual, mas não a encontrei. 



    Então, percebo que nos deparamos diante de uma situação bastante recorrente no dia a dia policial, mormente nos casos em que envolvem o crime de tráfico de drogas, em que a invasão de residências por policiais sem ordem judicial vem sempre acobertada pelo manto do flagrante delito. 



    Existe uma parcela da opinião pública que acaba por aceitar essas ilegalidades porque normalmente, delas resultam ações efetivas no sentido de localizar e apreender objetos ilícitos, como armas e drogas. 



    Mas os casos de desrespeito a direitos constitucionais não podem ser relegados a um segundo plano pelo Poder Judiciário que, por muitas vezes deixa de declarar a nulidade de tais medidas por vislumbrar a presunção de veracidade dos depoimentos dos agentes policiais. 



    A Constituição Federal assegura que a “casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. 



    Não sendo esses os casos, então a entrada deve ser franqueada pelo morador e, para isso, é preciso prova séria e inconteste da voluntariedade do ato de franquear a entrada dos agentes na casa pelo cidadão. Caso contrário, a busca já se inicia ilegal, produzindo prova ilícita, que contamina tudo o que dela deriva no processo. 



    Na hipótese de flagrância, excepcionada pela Constituição Federal, os critérios para verificação da legalidade passam pela comprovação de justa causa, e a justa causa que o STF considera apta para embasar uma invasão domiciliar sem mandado é a apresentação de “fundadas razões” que amparem a crença de que um crime está ocorrendo na residência naquele instante.



     Nestes casos, os indícios devem ser colhidos pelos agentes momentos antes de ingressarem na casa (por fotos, vídeos, depoimentos, escutas autorizadas, etc) e, somente assim, a operação se reveste de validade e garante a prestabilidade das provas obtidas. 



    Caso contrário, a colheita de provas obtidas através de uma busca ilícita já nasce viciada, por desrespeito à formalidade essencial do ato. 



    (...)”



    10.  Com efeito, firmada a premissa de que não houve, no caso, fundadas razões para entrada no domicílio, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Esse é o entendimento já manifestado por ambas as Turmas desta Corte, conforme revelam as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CONCESSÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA PRIVADA. ATIVIDADES EXERCIDAS COM INTUITO DE LUCRO. COBRANÇA DE IPTU. HARMONIA ENTRE O JULGADO RECLAMADO E A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PARA REVOLVER O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO SUBJACENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando a revisão do ato reclamado pressuponha o revolvimento do acervo fático-probatório subjacente. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado está em harmonia com as teses de julgamento dos Temas 385 e 437 da sistemática da repercussão geral, uma vez que, no julgado reclamado, ficou estabelecido que a empresa reclamante constitui-se em pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica, com intuito lucrativo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 36.868-AgR, Rel. Min. Edosn Fachin, Segunda Turma)



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IPTU. SUPOSTA OFENSA AOS PRECEDENTES FIRMADOS NO RE 594.015-RG (TEMA 385 DA REPERCUSSÃO GERAL) E NO RE 601.720-RG (TEMA 437 DA REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS NA ORIGEM. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado analisou o caso concreto atento ao que decidido por esta SUPREMA CORTE no RE 594.015-RG, Rel. Min. Marco Aurélio (Tema 385 da Repercussão Geral) e no RE 601.720-RG, Redator p/ o Acórdão Min. Edson Fachin (Tema 437 da Repercussão Geral). 2. Cotejando a decisão com os paradigmas de confronto apontados, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar os precedentes deste TRIBUNAL. 3. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, uma vez que da decisão reclamada são cabíveis recursos na via ordinária. 4. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 33.351 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)



    11. Outros precedentes no mesmo sentido, em casos análogos aos dos autos: Rcl 50.838, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 49.363-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia.



    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



          Brasília, 01 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator